Tribunal: TJES
Processo: 0009845-88.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009845-88.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATHAN JOAQUIM VIEIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. DESASTRE DE MARIANA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jhonathan Joaquim Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, movida em desfavor de Fundação Renova e Samarco Mineração. O autor pleiteia indenização sob a alegação de que exercia atividade de pesca artesanal no município de Colatina/ES e teve sua atividade laborativa interrompida em decorrência do desastre ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG. Sustenta que, apesar da informalidade de sua atividade, existem meios de prova alternativos aptos a demonstrar o exercício da pesca e o consequente prejuízo sofrido. Pugna pela condenação das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou o exercício da atividade de pesca artesanal e o prejuízo material sofrido, aptos a justificar a indenização por danos materiais; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de violação ao direito da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as vítimas de danos ambientais são equiparadas a consumidores (art. 17 do CDC), o que, contudo, não afasta o ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de exercício de atividade pesqueira informal, por si só, não é suficiente para ensejar a indenização por danos materiais, sendo necessária a apresentação de elementos mínimos de prova do prejuízo, tais como documentos que evidenciem a renda auferida com a pesca.

Embora testemunhas tenham confirmado o exercício da pesca pelo autor, não restou demonstrado que a atividade constituía sua única fonte de renda ou que houve perda econômica diretamente decorrente do desastre ambiental, inviabilizando o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a responsabilidade objetiva do poluidor, com base na teoria do risco integral, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) quando demonstrado o impacto direto na esfera individual do ofendido em razão do evento ambiental.

Tendo sido comprovada a interrupção do serviço de fornecimento de água potável na região em que reside o autor, em decorrência da contaminação do Rio Doce, mostra-se devida a indenização por danos morais, arbitrada no valor de R$ 1.000,00, com incidência de juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos materiais decorrentes de desastre ambiental exige a comprovação mínima do exercício da atividade econômica e da efetiva perda patrimonial.

O dano moral oriundo de desastre ambiental configura-se in re ipsa, sendo suficiente a demonstração do impacto direto à esfera individual do ofendido.

A responsabilidade civil por danos morais em decorrência de desastre ambiental é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CDC, art. 17; CC, art. 944; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 236389/ES; TJES, Apelação Cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 19/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0141603-71.2017.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10/12/2019; TJES, Apelação nº 0141700-14.2017.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27/08/2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009845-88.2018.8.08.0014

APELANTE:
JHONATHAN JOAQUIM VIEIRA

APELADAS:
FUNDAÇÃO RENOVA E SAMARCO MINERAÇÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JHONATHAN JOAQUIM VIEIRA
contra a r. sentença do id. 13613763, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
JONATHAN JOAQUIM VIEIRA
em desfavor de
FUNDAÇÃO RENOVA
e
SAMARCO MINERAÇÃO
.

Em suas razões recursais (id. 13613764), alega o apelante, em síntese, que os pedidos são fundamentados em termos de compromissos pactuados entre a Fundação Renova e diversas entidades, destacando que o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) prevê indenizações em parcela única ou continuada, de acordo com o dano.

Sustenta que a jurisprudência reconhece o direito à indenização por dano ambiental com base em outros meios de prova além do Registro Geral de Pesca (RGP).

Argumenta que a exigência de prova documental exclusiva é desproporcional frente à realidade social dos pescadores artesanais.

Salienta que a jurisprudência admite o reconhecimento da atividade pesqueira por meio de provas alternativas, especialmente no contexto de trabalhadores informais/artesanais.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões no id. 13613772 e 13613775 apresentadas, respectivamente, por SAMARCO MINERAÇÃO S/A e FUNDAÇÃO RENOVA, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O recorrente, ora autor em primeiro grau de jurisdição, afirma que exercia sua atividade pesqueira no Município de Colatina e requereu indenização por danos materiais e morais em razão do desastre nacionalmente conhecido na região do Rio Doce, com depósito de rejeitos de minério oriundos da barragem de Fundão no meio ambiente, pois o evento ocorrido em Mariana/MG culminou com a interrupção de sua atividade laborativa.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, o apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso dos autos, a fim de comprovar suas alegações, o apelante acostou um suposto registro de pescador artesanal, além do seu requerimento de indenização junto à Fundação Renova. Ademais, apesar de ter ocorrido a oitiva de testemunhas confirmando o exercício da pesca pelo apelante, não foi possível esclarecer se a atividade integrava a sua única fonte de renda.

Nesses termos, seria necessária a demonstração dos danos através de documentos, como recibos e notas fiscais, com o detalhamento dos seus ganhos.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento do autor, ora apelante. Sobre a questão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, este Sodalício tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pela parte recorrida e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual do recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade do apelante.

Com relação ao quantum indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -
Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

[...] 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Assim, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, contudo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, altero os consectários incidentes sobre o quantum indenizatório, devendo haver a incidência de juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Inaplicável a majoração de honorários no caso em tela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, alterar os consectários incidentes sobre o quantum indenizatório, devendo haver a incidência de juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.